Tribunal: TJBA
Processo: 8000769-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000769-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO e outros

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Reiteração de impetração. Ausência de fato novo relevante. Alegação de excesso de prazo não configurado. Ordem
PARCIALMENTE CONHECIDA E
denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 121, §2º, IV, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 09/09/2024, na Comarca de Itaberaba/BA, que resultaram em uma vítima fatal e outra sobrevivente. A defesa sustenta excesso de prazo diante da não conclusão da audiência de instrução realizada em 16/12/2025, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fragilidade dos indícios de autoria, revogação de mandado prisional diverso e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de habeas corpus que reitera fundamentos já apreciados em impetração anterior, sem demonstração de fato novo relevante; (ii) saber se a não conclusão da audiência de instrução, com necessidade de redesignação para continuidade, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (iii) saber se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A reiteração de habeas corpus com fundamentos substancialmente idênticos aos já examinados por esta Corte no HC nº 8065293-86.2025.8.05.0000, envolvendo as mesmas partes e o mesmo processo originário, impede o reexame da matéria, ausente fato novo relevante, sob pena de indevida rediscussão de questão decidida.

4. Não se verifica excesso de prazo, pois o feito teve regular andamento após o cumprimento do mandado de prisão, com oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação, reavaliação da custódia, realização de audiência de instrução e apreciação de pleitos defensivos, inexistindo desídia ou inércia injustificada do Juízo processante. A garantia constitucional da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) deve ser aferida à luz dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se confundindo com prazos peremptórios e matemáticos.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“
1. É inadmissível a reiteração de habeas corpus com fundamentos já apreciados, sem demonstração de fato novo relevante.”
“2. A não conclusão de audiência de instrução, com necessidade de redesignação para continuidade, não configura excesso de prazo quando evidenciado o regular andamento processual.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 316; CP, art. 121, caput e §2º, IV, c/c art. 14, II.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000769-46.2026.8.05.0000, impetrado pel
o
Bel. JOSÉ HENRIQUE QUIROS BELLO
, em favor de FABRÍCIO DOS SANTOS SENA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator